Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-73.2013.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001747-73.2013.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JERONCIO DO NASCIMENTO BISPO - CPF: 055.593.329-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR

ARGUIDA PELO
PARQUET

EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

–

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– RAZÕES SUCINTAS – NARRATIVA QUE POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO
AD QUEM
–
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM ESTEIO NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONDUTA, EM TESE, ABARCADA PELO DOLO EVENTUAL –
TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A VERSÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS JURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
3.
REJEITADA A PRELIMINAR, CONHECIDO O RECURSO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a defesa expõe, ainda que de forma sucinta, as razões do seu inconformismo, sendo possível

extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do acusado à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima e de ausência de dolo eventual na conduta constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal no 0001747-73.2013.8.11.0025, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c o art. 18, inc. I, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 190871155, a i. defesa pretende o reconhecimento da
culpa exclusiva da vítima
e consequente
absolvição sumária
do recorrente; ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação

da conduta para os delitos de
lesão corporal culposa ou homicídio culposo
, ambos na direção de veículo automotor, nos moldes dos arts. 302 e 303 do CTB.

Em contrarrazões registradas no ID 190981158, o
parquet

requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o seu desprovimento.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 190981159.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 191279195, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos já relatados, o Ministério Público arguiu em sede de contrarrazões recursais preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela defesa, sob o argumento de que houve infringência ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, prejuízo ao efetivo exercício do contraditório, por se tratar de pretensão materializada de forma genérica, sem a menção quanto às provas que contradizem o teor da decisão recorrida ou aos fundamentos eventualmente inadequados à espécie.

A despeito de o raciocínio formulado pelo
parquet
possuir guarida em determinados julgados deste e. Tribunal de Justiça, usualmente referente à temática distinta a que ora se aprecia, no caso concreto, impõe-se
rejeitar a preliminar arguida
, com o fito de prestigiar os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento existente na decisão objurgada, submetendo os argumentos expendidos na decisão à uma análise crítica, com vistas a demonstrar a procedência do vício alegado e a justificar a modificação vindicada pela parte.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões: (...); b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.655/1.656).

In casu
, denota-se que a defesa técnica do réu
CLAUDIO
, embora não tenha formulado pedido expresso de absolvição sumária, expôs inicialmente alguns fundamentos a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima, juntando julgados correlatos ao tema; por outro lado, efetuou pedido explícito de desclassificação do delito para aqueles previstos nos art. 302 ou art. 303, ambos do CTB, sem, contudo, esposar ampla e especificamente as razões que amparam tal pretensão. Observa-se, porém, que foi apresentada neste aspecto fundamentação sucinta, no sentido de que o recorrente não assumiu o risco de provocar a morte da vítima e
“quando muito agiu com imprudência, sem o devido cuidado na ação, o que caracteriza culpa em sua conduta comissiva”
(
sic
), visando, dessa forma, o acolhimento do intento de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

As alegações delineadas pela i. defesa, ainda que reduzidas, possibilitam extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, permitindo, assim, o efetivo exercício do contraditório, de sorte que o não conhecimento do recurso, tal como pretendido pelo recorrido, implica na infringência de outros axiomas de âmbito igualmente constitucional, a exemplo da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Desta feita,
in casu
, carece espaço para se aventar a ofensa ao princípio do contraditório; inclusive é importante consignar que as razões tal como expostas pela defesa permitiu ao
parquet
apresentar as respectivas contrarrazões recursais, refutando as pretensões defensivas; de sorte a permitir, portanto, a este Juízo
ad quem
, a reanálise dos fatos e das provas, nos termos sucintamente alinhavados pelo recorrente, com vistas à apreciação meritória.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do
stricto sensu
e passo à análise meritória.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida pelo Ministério Público, passo à insurgência recursal.

Verte da denúncia (ID 190980745 – págs. 7/9), que, no dia 22/11/2012, por volta das 22h30min, na Avenida Mato Grosso, Módulo 05, próximo ao “Pasqualotto Supermercado”, na cidade de Juína/MT, o réu
CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
matou a vítima
Jerôncio do Nascimento Bispo
.

Segundo a proposição ministerial, o apelante estava embriagado e, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir, conduzia o veículo em velocidade incompatível no perímetro urbano, fazendo movimentos de “ziguezague”, oportunidade em que invadiu a contramão, assumindo o risco de dar causa ao resultado morte, e colidiu com a vítima que estava parada no meio fio, próximo ao supermercado, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segue a narrativa na peça inicial que,
após o sinistro, o acusado, demonstrando profundo desprezo pelo seu semelhante, saiu de seu veículo e foi em direção ao ofendido, oportunidade em que, bastante exaltado disse:
“filho da puta, não tá vendo não, caralho! Porra!” sic
; e, em seguida, evadiu-se do local, sem prestar socorro à vítima, a qual foi socorrida por um vizinho.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, c/c o art. 18, inc. I, ambos do Código Penal
(ID 190980749 – págs. 74/76),
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo ao exame meritório.

A i. defesa alega em suas razões recursais, em síntese, que o recorrente
não assumiu o risco de provocar a morte da vítima, ou seja, que não agiu com dolo eventual.

Inicialmente argumenta a respeito da
culpa exclusiva da vítima
, posto que ela
“não exerceu seu dever de cautela, expondo deliberadamente a si e aos demais ao risco”
; e que
“saiu do interior de sua residência com sua motoneta em alta velocidade adentrando uma Avenida cujo fluxo de veículo é intenso”
(ID 190981155 - pág. 3), o que daria ensejo à
absolvição sumária.

Ademais, formulou pedido expresso de
desclassificação
do crime para o de
lesão corporal na direção de veículo automotor
, previsto no art. 303 do CTB, ou ainda, para o delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, disposto no art. 302 do CTB.

Todavia, com a detida análise do feito, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
,
não
compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Já a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ainda que na forma de dolo eventual, ou seja, quando existirem provas que evidenciem
de plano
a ausência do
animus necandi
,
sem necessidade de avaliação aprofundada
das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Para que haja o reconhecimento dessas hipóteses, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o
Júri Popular.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por culpa exclusiva da vítima, na forma em que aviado pela i. defesa, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca

de que a vítima se colocou na situação de perigo e ocasionou o acidente em questão; e o acolhimento do pleito
de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa ou homicídio culposo, reclama a
demonstração inconteste da ausência do elemento subjetivo do tipo
.

Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
do crime doloso contra a vida
estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (ID 190980745 – págs. 16/18); certidão de óbito (ID 190980745 – pág. 50); relatório fotográfico do local do fato (ID 190980745 – pág. 52); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais, inclusive pela própria declaração do acusado de que seria, em tese, o autor do delito.

O
réu CLAUDIO
foi interrogado somente em sede inquisitiva, ocasião em que declarou que não tinha ingerido bebida alcoólica e nem estava conduzindo seu veículo em alta velocidade, aduzindo que estava trafegando acerca de 30 a 40 km/h.

Alegou que o acidente ocorreu no momento em que a vítima estava saindo de sua residência, afirmando que estava na “sua mão” e, após a colisão, pegou “a mão” do ofendido. Aduziu que não falou nada com a vítima, somente desceu do automóvel, ocasião em que viu que ela estava com muita dor, e retornou ao carro e saiu do local, até que certo momento o carro parou de funcionar e com o auxílio de duas pessoas desconhecidas levou o veículo até a casa da Sra. Marilene.

Ademais, disse que depois retornou ao local do fato, mas, ao avistar o SAMU e a Polícia Militar, foi embora para a casa de sua genitora (ID 190980745 – pág. 56).)

Verifica-se dos autos que várias testemunhas prestaram depoimento na Delegacia a respeito do fato em apreço, sendo que três delas ratificaram suas declarações em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais passo a expor (mídia audiovisual, ID 190981150).

A
testemunha José Aparecido dos Santos
relatou que reside em frente à casa da vítima, sendo que estava em sua residência e ouviu o barulho da batida, e quando saiu já avistou o ofendido deitado no chão e
“gemendo bem alto”
; disse que a motocicleta dele estava parada no meio fio e que o carro estava parado um pouco mais a frente; nesse ínterim, disse que o réu veio em sua direção gritando e xingando, pois estava próximo a vítima, dizendo
“se tá loco”, “se não tá vendo” (sic)
, momento em que o indagou
“pô cara você atropelou o senhor ali cara o que que foi”
, e o acusado correu e entrou em seu veículo e foi embora em alta velocidade
“quase tombando o carro”
. Ademais, respondeu que o recorrente deveria estar embriagado pelo modo que ele agiu, posto que estava alterado e proferindo xingamentos, bem como quando retornou para o carro, saiu em alta velocidade.

A
testemunha

Reginaldo Ferreira Bispo
, filho da vítima, narrou que ele tinha saído da igreja e estava andando na via pública,
“subindo a rua”
, com outras duas pessoas, ocasião em que o veículo em questão, do ora recorrente, estava andando em “zigue zague” e “foi pra cima” deles, tendo subido na calçada, e o carro passou e foi embora, até que pouco tempo depois ouviu o barulho da batida. Esclareceu que foi até a esquina e pensou que o carro tinha batido em uma cerca, sendo que foi embora para sua residência e depois sua madrasta ligou noticiando que seu genitor sofreu acidente. Outrossim, disse que percebeu que o veículo estava acerca de 60 a 70 km/h e que as manobras em “zigue zague” seria devido ao descontrole da direção do carro e não por “brincadeira”.

Por fim, a
testemunha Dorotilde Maria de Mesquita
, que estava na companhia de Reginaldo, também prestou declarações nesse sentido, dizendo que avistou o veículo andando em alta velocidade e em “zigue zague”, afirmando que foi em direção a eles, sendo necessário pularem para a calçada para não serem atingidos; aduzindo ainda que ouviram o barulho da batida.

Consoante supramencionado, a versão defensiva é amparada na tese de culpa exclusiva da vítima, apoiando-se a defesa técnica na narrativa do réu de que estaria conduzindo o veículo na via correta, alegando, assim que a vítima teria adentrado abruptamente na avenida com sua motocicleta, sem a devida cautela que lhe era devida, de modo que acabou ocorrendo o acidente automobilístico.

Nesse contexto, a i. defesa sustenta que o recorrente não teria agido com dolo eventual, pois não assumiu o risco de provocar a morte da vítima, sendo que houve autocolocação em risco.

Por outro lado, há elementos mínimos probatórios nos autos que amparam a tese acusatória de que o acusado
CLAUDIO
estaria embriagado e conduzindo seu veículo em alta velocidade, fazendo movimentos de “ziguezague”, ocasião em que, em tese, invadiu a contramão e colidiu com a vítima que estava parada no meio fio.

Verifica-se que a tese defensiva possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Observa-se que, neste momento processual, são descabidas as teses defensivas, seja a absolvição em decorrência da culpa exclusiva por parte da vítima, seja a desclassificação para a modalidade culposa, na forma dos tipos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não é possível concluir, com a certeza necessária, que o acusado não agiu com dolo eventual.

Insta consignar que o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que em casos de homicídios cometidos na direção de veículo automotor, é cabível o reconhecimento do dolo eventual a depreender das circunstâncias concretas da conduta, de modo que a dúvida sobre a modalidade do delito (doloso ou culposo), deverá ser dirimida pelo Júri Popular, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.
(STF, RHC 116950, Relator(a):

Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, DJe-031 divulgado em 13-02-2014, publicado em 14-02-2014).

É cediço que, de acordo com o Código Penal, tem-se uma conduta
dolosa
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, enquanto a
culpa
se caracteriza pela atuação através de imprudência, negligência ou imperícia.

Na doutrina, mencionam-se dois elementos que compõem o
dolo
: o cognitivo e o volitivo. O primeiro deles se expressa no conhecimento dos elementos objetivos do tipo penal. O segundo, traduz-se no querer e no agir para o alcance do resultado abarcado naquele. Assim, conforme o aspecto volitivo, o agente deseja a produção do evento lesivo de forma direta (dolo direto) ou admite a possibilidade de sua ocorrência (dolo eventual).

Já a
culpa

consciente
difere-se do dolo eventual porque naquela o agente não aceita o resultado sob nenhuma hipótese. Apesar da infringência dos deveres de cuidado objetivo e da previsão do resultado, o autor do fato não tolera o evento lesivo, tampouco é indiferente a ele; ao contrário, confia plenamente na sua não ocorrência.

In casu
, atribui-se ao réu
CLAUDIO
o dolo eventual, hipótese em que não é necessária a presença da vontade de produzir o resultado, mas, tão somente, que o agente assuma conscientemente o risco de produzi-lo, havendo
indícios
de que o recorrente assim agiu ao conduzir o veículo em alta velocidade, incompatível com o permitido para a via, e fazendo movimentos de “zigue zague”, além do eventual estado de embriaguez, não sendo recomendado, portanto, uma apressada desclassificação para a modalidade culposa.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que o recorrente, em tese, assumiu o risco de produzir o resultado morte; sendo certo que a dúvida sobre a modalidade do delito – se a conduta foi dolosa ou culposa –, deve ser submetida aos jurados para melhor apreciação das circunstâncias que permeiam o caso.

Diante desse cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento processual,
para justificar a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença
,
a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio simples, na forma do art. 18, inc. I,
in fine
, do CP, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,

REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo Ministério Público Estadual em sede de contrarrazões; e, de outro lado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal no 0001747-73.2013.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024